Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714959-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARTA LAUDELINA PERES EXECUTADO: COORPRE - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição intitulada cumprimento de sentença formulada por MARTA LAUDELINA PERES. Conforme se infere dos autos, a hipótese não está contemplada no Regimento Interno do Tribunal como de competência de Turma Cível. Assim sendo, redistribua-se o requerimento para a Coordenaria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, aliás, conforme requerido na própria petição. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator